Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão desta relatoria de ID 70043339, que indeferiu o requerimento incidental formulado pelo agravante na petição de ID 69760267, em que pleiteou a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulado na petição inicial da ação de indenização por benfeitorias c/c retenção ajuizada em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO. Na decisão agravada (ID 70043339), esta Relatoria entendeu que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, pois ele tinha conhecimento de que Cleitiano Ribeiro Rocha não era titular dos direitos possessórios que lhe foram transferidos, uma vez que o imóvel estava alienado fiduciariamente à TERRACAP e o devedor fiduciário estava inadimplente no cumprimento das obrigações contratuais. Considerou, também, que a TERRACAP consolidou a propriedade plena do bem extrajudicialmente e o alienou em leilão, para o qual não estava obrigada a intimar terceiro que o ocupava sem o seu conhecimento. Ressaltou, ainda, que o agravante, não impugnou minimamente os fundamentos da sentença de que a posse por ele exercida era precária e de má-fé sem direito à indenização por benfeitorias, em conformidade com o enunciado 619 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu que o próprio agravante se colocou em situação de perigo ao adquirir direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente de devedor que se encontrava em mora no cumprimento de suas obrigações contratuais. Salientou que a fixação de residência no imóvel é questão fática e controvertida, envolvendo direito obrigacional, e não real, dependente de exame percuciente dos elementos de prova coligidos, que ocorrerá com o julgamento da apelação e não sumariamente na análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais (ID 70924250), o agravante alega que a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação estão demonstrados. Afirma que adquiriu onerosamente e de boa-fé, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, a unidade habitacional construída no lote que foi posteriormente arrematado em leilão pelos agravados. Diz que sua posse jamais foi clandestina ou precária tampouco exercida de má-fé e que não foi proposta ação declaratória de nulidade da cadeia possessória. Assevera que a TERRACAP tinha conhecimento da existência da edificação, a qual era servida por infraestrutura pública e reconhecida administrativamente. Argumenta que a sentença, embora proferida em cognição exauriente, e a decisão agravada, não consideraram a cláusula do contrato firmado pelos agravados com a TERRACAP, que os obriga a tratar diretamente com terceiros ocupantes do imóvel e a indenizar-lhes eventuais benfeitorias que tenham realizado. Defende que essa regra contratual afasta a consideração de que sua posse seja de má-fé e fundamenta sua pretensão indenizatória, mencionando caso semelhante decidido no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, para que os agravados não se enriqueçam sem causa, embasando o pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que a iminente desocupação forçada do imóvel lhe causará, e à sua família, prejuízo, pois dificultará a apuração as benfeitorias e os privará da habitação, uma vez que o imóvel é por eles utilizado como moradia habitual, devendo ser considerado bem de família. Ressalta a necessidade urgente da suspensão da imissão dos agravados na posse do bem. Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, para que seja reformada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, e suspenda-se a imissão dos agravados na posse do imóvel até a efetiva apuração, liquidação e pagamento das benfeitorias que realizou no bem. Esta relatoria não reconsiderou a decisão atacada pelo agravo interno e determinou o processamento do recurso (ID 71083071). O recorrente opôs embargos de declaração contra referido ato judicial (ID 71438012), o qual não foi provido (ID 71520162). Os recorridos deixaram transcorrer o prazo sem oferecerem contrarrazões ao agravo interno (IDs 72117203 a 72117207 e 72455092 a 72455097). É o relatório. Decido. Dispõe a alínea “a” do inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil, que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A suspensão da tramitação deste recurso se faz necessária, uma vez que há conexão entre este processo (indenização por benfeitorias) e o de n. 0707762-80.2021.8.07.0014 (imissão de posse), que se encontra em tramitação nesta instância recursal, para viabilizar futuro julgamento simultâneo de ambos os recursos, de acordo com o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, a fim de evitar entendimentos conflitantes no exame dos elementos probatórios que embasaram a resolução de ambas as lides. Isso porque, em ambos os recursos, o ocupante do imóvel discute o direito à indenização por benfeitorias e a retenção do imóvel enquanto o pagamento não for realizado pelos adquirentes do terreno edificado. DETERMINO a SUSPENSÃO deste recurso e que estes autos sejam associados aos da apelação n. 0707762-80.2021.8.07.0014 no Sistema PJe, para que tramitem conjuntamente, a fim de evitar julgamentos conflitantes. A suspensão deste recurso perdurará apenas enquanto o apelo associado for analisado, devendo haver a inclusão de ambos para julgamento conjunto e simultâneo na mesma sessão colegiada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento de ambos os recursos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 15:46:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora